Tribunal: STF
Processo: HC 183545
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. 
HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Yuri Jansiski Motta e outro, advogados, em benefício de Victor Hugo Pires Soares, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.527/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2055329-65.2020.8.26.0000 pela Desembargadora Fátima Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Tem-se nos autos ter sido o paciente preso preventivamente em 16.12.2019 pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 e no caput do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes). Os fatos estão descritos na denúncia nos termos seguintes:
    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, a partir de data não apurada nos autos mas que certamente abrangeu o dia 20 de setembro de 2019, em horário indeterminado, na Rua Capitão Messias, nº191, Centro, nesta cidade e Comarca de São Roque, ITALO FELIPE MASSETO DE MORAES, VICTOR HUGO PIRES SOARES, JONATHAN GUILHERME HAAK e EDISON ZYON ANDRADE BITENCOURT, qualificados respectivamente às fls. 18, 49/50, 173 e 184, associaram-se entre si, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, mediante a comercialização de entorpecentes em São Roque e cidades vizinhas. Consta, ainda, dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 20 de setembro de 2019, por volta de 7h00, na Rua Humberto Pesci, 95, Junqueira, nesta cidade e comarca de São Roque, ITALO FELIPE MASSETO DE MORAES, qualificado às fls.18, agindo com identidade de propósito e unidade de desígnios com os demais indiciados, guardava e tinha em depósito, para fornecer a consumo de terceiros, uma porção de ‘maconha’ e um pote de acrílico contendo 20 (vinte) sementes de ‘maconha’, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de um aparelho de telefone celular (BO n. 900014/2019 – fls. 15/17, auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e laudo toxicológico de fls. 81/84). Consta, por fim, dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 20 de setembro de 2019, em horário indeterminado durante o período matutino, na Rua Rosa Passos, 158, Vila Irene, nesta cidade e comarca de São Roque, EDISON ZYON ANDRADE BITENCOURT, qualificado às fls.184, agindo com identidade de propósito e unidade de desígnios com os demais indiciados, guardava e tinha em depósito, para fornecer a consumo de terceiros, 26,5g (vinte e seis gramas e cinco decigramas) de ‘haxixe’, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de um aparelho de telefone celular (BO nº 900016/2019 – fls.37/38, auto de exibição e apreensão de fls. 42/43 e laudo toxicológico requisitado às fls. 45). Segundo o apurado, ITALO, JONATHAN, VICTOR e EDISON estavam previamente associados entre si para realizar a comercialização dos entorpecentes ‘skank’, ‘haxixe’, ecstasy e LSD, dentre outros, em São Roque e cidades vizinhas, sendo que eles formavam grupos em aplicativo whatsApp e adquiriam os entorpecentes em conjunto rateando despesas para posterior revenda das drogas nesta cidade. Apurou-se por meio de análise de diálogos interceptados nos autos em apenso que EDSON trazia os entorpecentes para os demais indiciados e que VICTOR e ITALO inclusive ingressavam em festas rave com os entorpecentes para comercialização, sendo que JONATHAN tratava com VICTOR sobre a divisão dos entorpecentes e do dinheiro oriundo da venda de drogas. 
    Durante a investigação também restou demonstrado que VICTOR, com a participação dos indiciados, adquiriu entorpecentes para revenda em uma festa rave chamada Sub Paradise na cidade de Sumaré/SP, em julho/2019, tendo a atuação dos indiciados também se desdobrado pelas cidades vizinhas a São Roque. Diante das suspeitas existentes do envolvimento dos indiciados no comércio ilícito de entorpecentes, determinou-se inicialmente a expedição de mandado de busca e apreensão nas residências de VICTOR, ITALO e EDSON (autos n. 1502304-22.2019.8.26.0586), bem como o acesso aos dados, informações e imagens dos aparelhos celulares eventualmente apreendidos. Diante dos elementos de prova obtidos que confirmaram o envolvimento dos indiciados na prática de tráfico de drogas de forma associada (laudos de fls.93/115, 124/142 e 143/148 e degravação de fls.16/18 dos autos nº1502304-22.2019.8.26.0586), foi decretada a prisão preventiva de VICTOR, ITALO,EDSON e JONATHAN, com expedição de mandado de busca e apreensão na residência deste último (autos n. 1503800-86.2019.8.26.0586). Em cumprimento de busca e apreensão na residência de VICTOR, em 20 de setembro de 2019, foram encontrados e apreendidos duas porções de ‘maconha’, um cigarro de ‘maconha’, uma balança de precisão, 51 (cinquenta e uma) embalagens plásticas e dois aparelhos de telefone celular. Tais fatos, contudo, ensejaram a obtenção de transação penal nos autos 1502842- 03.2019.8.26.0586, a qual foi cumprida e ensejou declaração de extinção de punibilidade de tal réu. 
    Por sua vez, em cumprimento de busca e apreensão na residência de ITALO, em 20 de setembro de 2019, foram encontrados e apreendidos uma porção de ‘maconha’, um pote de acrílico contendo 20 (vinte) sementes de ‘maconha’ e um aparelho de telefone celular (BO n. 900014/2019 – fls.15/17, auto de exibição e apreensão de fls. 21/22 e laudo toxicológico de fls. 81/84). Por fim, em cumprimento de busca e apreensão na residência de EDISON, em 20 de setembro de 2019, foram encontrados e apreendidos 26,5g (vinte e seis gramas e cinco decigramas) de ‘haxixe’ e um aparelho de telefone celular (BO n. 900016/2019 – fls. 37/38, auto de exibição e apreensão de fls. 42/43 e laudo toxicológico requisitado às fls. 45). A quantidade e variedade de tóxicos apreendidos, a forma de armazenamento e as demais circunstâncias já narradas demonstram que as drogas guardadas e mantidas em depósito pelos indiciados ITALO e EDISON eram destinadas à comercialização. Além disso, não há dúvidas de que os indiciados estavam associados para, de forma estável e permanente, realizar a mercancia ilícita de entorpecentes” (fls. 2-6, e-doc. 5).
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2055329-65.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu o requerimento liminar:
    “Indefiro a medida liminar requerida, uma vez que estão ausentes motivos peculiares, passíveis de pronto e seguro reconhecimento, de relevância tal que justifique sua concessão. Cumpre salientar que se trata de medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, de maneira a autorizar a drástica providência ora postulada. Quanto ao surto da doença COVID-19, importante ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal não referendou a decisão liminar da ADPF 347. Segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), apesar de o crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça, importante ressaltar que a associação para o tráfico de drogas é equiparado aos crimes hediondos, não sendo possível, em sede de liminar, efetuar a soltura do paciente. Quanto à questão de sua doença, o paciente não comprovou não estar recebendo tratamento adequado ou ter estado grave, não se enquadrando na Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Imperioso que, antes de qualquer coisa, se dê ensejo ao processamento do writ, com a vinda de informes do Juízo e a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça. Solicitem-se, com urgência, informações ao Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Roque-SP (Processos de origem nº 1502805-73.2019.8.26.0586)” (fl. 2, e-doc. 14).
    4. Contra essa decisão foi impetrado o Habeas Corpus n. 569.527 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 1º.4.2020, pela ausência de cópia das decisões de primeira instância e pelo óbice da Súmula n. 691.
    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes alegam ser caso de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal pois a decisão do Superior Tribunal de Justiça teria sido “contrária a Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, pondo em risco atual a saúde do PACIENTE, além de violar a Lei Processual Penal, posto que ausentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, consequentemente compatível a substituição por medida cautelar diversa” (fls. 4-5, e-doc. 1).
    Sustentam que, ”O PACIENTE é primário, menor de 21 anos, com atividade laboral lícita e domicilio no distrito da culpa, não havendo qualquer indício que se furtaria a instrução criminal ou a aplicação da lei”(fl. 9, e-doc. 1).
    Assinalam que “entre as doenças do aparelho respiratório que acometem o PACIENTE, está a asma, que segundo a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, o coloca em grupo de risco, com tratamento específico” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer (…). seja concedida medida liminar para evitar que o PACIENTE corra o risco de contrair o COVID-19 e ter sua condição da saúde agravada por doença preexistente, com aplicação imediata da Recomendação 62/2.020 do CNJ, para tanto que seja expedido ALVARÁ DE SOLTURA, para aguardar o julgamento em liberdade e ao final que seja concedida a ordem confirmando a medida liminar” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 569.527/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2055329-65.2020.8.26.0000 pela Desembargadora Fátima Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR/PA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ 17.2.2006).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO/MG, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    Em idêntico norte, por exemplo, o julgado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    Assim também, como exemplos, o HC n. 73.390, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 17.5.1996, e o HC n. 81.115, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 14.12.2001.
    8. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião Reis Júnior invocou o fundamento de instrução deficiente para indeferir liminarmente a petição inicial no writ lá impetrado: “além de os autos estarem mal instruídos, uma vez que não consta cópia nem da decisão de decretação da prisão preventiva nem da que teria analisado idêntico pedido em primeira instância, da leitura do decisum exarado pela Desembargadora Relatora do prévio writ não se percebe ilegalidade manifesta a ponto de justificar a superação da Súmula 691/STF e a supressão de instância” (fl. 2 , e-doc. 1).
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida” (HC n. 146.777-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.9.2018). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)
    II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)
    2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 132.103-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.3.2016).
    No Superior Tribunal de Justiça, os impetrantes não juntaram aos autos cópia do decreto questionado, sem o que é inviável o exame das questões suscitadas naquela impetração.
    9. Agora e apenas nessa instância, a defesa trouxe aos autos cópia do decreto preventivo (e-doc. 3), que, pela ausência nos órgãos judiciais competentes, não pode ser examinado na forma processual regular. Consta daquele documento:
    “Representou a Autoridade Policial pela decretação da prisão preventiva dos investigados Victor Hugo Pires Soares, Ítalo Felipe Masetto de Moraes, Edison Zyon Andrade Bitencourt e Jonathan Guilherme Haak. Fundou a pretensão em relatório circunstanciado (fls.1/8), bem como em investigações prévias culminando na identificação dos envolvidos. Representou, ainda, pela busca e apreensão na residência de Jonathan Guilherme Haak, localizada na Rua Caetano Di Felippo, n° 210, Vila Antônio São Roque/SP, objetivando a localização de drogas e apreensão de aparelho de telefonia móvel, solicitando o acesso aos dados armazenados. O Ministério Público manifestou-se de acordo com a representação (fls.108/111). Inicialmente, observa-se que coexistem todos os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Com efeito, o fumus comissi delicti decorre dos elementos de prova até o momento coligidos, que indicam fortes indícios de participação dos investigados no tráfico de drogas, máxime diante dos elementos colhidos em fase inicial de investigação, com apreensão de celulares e identificação de mensagens e conteúdos que indicam a mercancia (fls. 31/36, 37/59, 60/104), corroborado pelas provas colhidas pelo Setor de Investigação, como apreensão de drogas na residência dos investigados. O periculum libertatis exsurge evidente, haja vista a necessidade de garantia da ordem pública, vulnerada pela conduta criminosa perpetrada pelos averiguados. Estão envolvidos, segundo consta, na traficância, com alta lucratividade, a qual é ostentada em imagens contidas em seus aparelhos de telefonia móvel. Ademais, há a necessidade de se identificar o fornecedor, sendo certo o envolvimento de mais pessoas. Ainda, há registro de denúncia apócrifa enviada a este juízo corroborando o envolvimento de Victor Hugo (fls. 16). Não há garantias de que em liberdade não tornarão a pratica dos fatos. Frise-se que o crime, em tese, perpetrado é punível com pena máxima in abstracto superior a 4 (quatro) anos, afigurando-se a hipótese do artigo 313, I do Código de Processo Penal. (…). Outrossim, cediço que a presença deles no processo confere maior efetividade a busca da verdade, bem como lhes garante a amplitude de defesa inerente a qualquer procedimento criminal. Ao contrário, suas ausências não só podem tornar inoperante todo o trâmite processual como muitas vezes frustra a própria realização da justiça. Nestes termos, e com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal decreto a prisão preventiva de Victor Hugo Pires Soares, Ítalo Felipe Masetto de Moraes, Edison Zyon Andrade Bitencourt e Jonathan Guilherme Haak, a fim de garantir a aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e no intuito de preservar a ordem pública. Expeça-se mandado de prisão em desfavor dos averiguados na forma e sob as penas da lei”. 
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de ilegalidade ou teratologia na medida cautelar adotada. Além da necessidade de resguardar a ordem pública, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 174.113-AgR/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.10.2019).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO IMPETRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes.
    2. Hipótese em que, embora a quantidade total de drogas apreendidas não impressione (2,1g de maconha, 7,6g de crack e 12,4g de cocaína), não há situação de ilegalidade flagrante que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Trata-se de paciente preso em flagrante delito acusado de tráfico de drogas com o envolvimento de adolescente, que ‘atingiu a maioridade há pouco mais de um ano, possuindo apenas registros desabonadores, [...] atualmente ainda responde perante a Vara da Infância e Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de violência doméstica e roubo, o que por sua vez, também justifica a tutela da ordem pública, eis que também demonstrado sua propensão a reiteração criminosa.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.799-AgR/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do paciente, evidenciada pelo envolvimento em grupo criminoso voltado à prática de tráfico de drogas.
    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.
    3. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 156.874/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não se demonstra ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão de instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    13. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    14. Quanto à menção à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, realçando a necessidade de ser assegurada a preferência e urgência no deslinde do caso no Tribunal de Justiça de São Paulo, como requer a situação, por se ter como paciente pessoa jovem, que não deve ficar submetida a condições adversas na prisão decretada. Tanto poderia comprometer a possibilidade de se assegurar a finalidade do acautelamento sem risco de se criar situação irreversível ao desenvolvimento da personalidade e, pela peculiar condição de saúde descrita e a ser apurada no juízo competente, também à integridade e à saúde física do paciente. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora